Tribunal: TJMT
Processo: 1022831-08.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022831-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), LUCAS PADILHA DEFANTI - CPF: 045.766.811-33 (AGRAVANTE), DALMI FERNANDES DEFANTI JUNIOR - CPF: 503.402.801-82 (AGRAVANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SÚMULA Nº 581 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS PADILHA DEFANTI e OUTROS, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1022831-08.2024.8.11.0000
, oposto pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR ORIGINÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO AVALISTA, COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 1º, DA LEI Nº 11.101/05 – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ – SÚMULA Nº 581 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula nº 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).” (Id. 255958665)

Em suas razões, de Id. 258018677, a embargante sustenta a ocorrência de contradição. Para tanto, em síntese, assevera que o acórdão que desproveu o agravo de instrumento, especialmente no que se refere à aplicação da legislação e jurisprudência sobre a suspensão das ações contra coobrigados após a aprovação de plano de recuperação judicial.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para ser sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que o
decisum
incorreu em contradição, uma vez que o acórdão desproveu o agravo de instrumento, especialmente no que se refere à aplicação da legislação e jurisprudência sobre a suspensão das ações contra coobrigados após a aprovação de plano de recuperação judicial.

Todavia, a irresignação não procede.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] Infere-se dos autos que o agravado ajuizou a ação executiva lastreada em Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro Aval - FGI/PEAC nº 3923429 em face dos agravantes, visando recuperar a quantia que lhe é devida, qual seja, R$ 1.503.000,00 (um milhão, quinhentos e três mil reais) à época do ajuizamento da demanda.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula nº 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Isso porque ainda que todos os créditos existentes à data do pedido da recuperação judicial a ela estejam submetidos, há que se ressalvar o direito de cobrança do crédito contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, forte no art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/05, confira-se:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1
o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Observa-se que o legislador foi cristalino ao dispor na norma insculpida no art.49, §1º, da Lei nº.11.101/05, que a recuperação judicial não interfere no direito e privilégios do credor para com os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Não se pode olvidar ainda a autonomia das obrigações assumidas no título de crédito exequendo pelo agravante, o qual figurou como avalista do devedor principal, sendo esta garantia autônoma e solidária, a qual mesmo que não exercido o direito do credor contra o avalizado, não compromete a obrigação dos avalistas.

Corroborando, valho-me do trecho do voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 883.859/SC: O aval representa garantia prestada em favor do devedor de título de crédito. Como instituto típico do direito cambiário, o aval é dotado de autonomia substancial, isto é, a sua existência, validade e eficácia não estão jungidas à da obrigação avalizada. Diante disso, seja qual for o motivo que impeça o credor de exercer seu direito contra o avalizado, isto não compromete nem afeta a obrigação do avalista, que subsiste integralmente.

Da autonomia do aval também decorre que eventuais direitos que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista. Como bem observa Fábio Ulhoa Coelho, “não pode o avalista, quando executado em virtude do título de crédito, valer-se das exceções pessoais do avalizado, mas apenas das suas próprias exceções” (Curso de direito comercial, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2007, 11ª ed., p. 413).

Sendo assim, o fato do título exequendo vir a ter sua falência decretada, em nada afeta a obrigação do avalista, que, inclusive, não pode opor em seu favor qualquer dos efeitos decorrentes da quebra do avalizado.

Conforme anota José da Silva Pacheco, “a execução contra o avalista de nota promissória não é suspensa por motivo de ter (...) sido decretada a falência do emitente (Processo de falência e concordata. Rio de Janeiro: Forense, 2001, 12ª ed., p. 275).

Apesar de antigos, há precedentes da Corte superior corroborando este entendimento e assentando que, “em face da garantia do aval, não cabe ao avalista invocar defesa própria do avalizado, como a falência ou concordata” (REsp 193/PR, Rel. Min. Nilson Naves, DJ de 25.09.1989; e REsp 1.747/PR, Rel. Min. Gueiros Leite, Rel. p/ acórdão Min. Nilson Naves, DJ de 11.06.1990); REsp nº 1.333.349/SP, em voto do Min. Luis Felipe Salomão: A situação é bem diversa, por outro lado, em relação aos devedores solidários ou cobrigados. Para eles, a disciplina é exatamente inversa, prevendo a Lei expressamente a preservação de suas obrigações na eventualidade de ser deferida a recuperação judicial do devedor principal. [...] Portanto, não há falar em suspensão da execução direcionada a codevedores ou devedores solidários pelo só fato de o devedor principal ser sociedade cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não, uma vez não se tratar de sócio solidário (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

No mesmo sentido, este Tribunal não discrepa:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DEVEDOR SOLIDÁRIO – AVALISTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, porquanto aos mesmos não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005, notadamente se na homologação do plano de recuperação judicial da empresa em que a apelada figura como sócia, restou decidido que as execuções prosseguiriam contra os coobrigados. (N.U 0031210-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – CRÉDITO EXECUTAVO EM DESFAVOR DOS AVALISTAS – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ILEGITIMIDADE NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. O art. 59 da Lei nº 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, devem ser preservadas as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores e avalistas , não se tratando de execução de obrigação extinta. "(...) A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015). (N.U 1001971-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Assim, não há que se falar na suspensão da ação executiva, bem como na novação da dívida dos avalistas para o seu pagamento na forma decidida pela assembleia que aprovou o plano de recuperação judicial da devedora principal.

Portanto, tem-se que a decisão recorrida encontra-se nos termos da legislação vigente, bem como da jurisprudência e súmula do STJ, não havendo que se falar em reforma.

Deste modo, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada é medida que se impõe.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).”

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presente embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025